Tribunal: TJES
Processo: 5002233-23.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002233-23.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS PECCINI FONSECA JUNIOR
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente,
DEFIRO

o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira (Id 239066).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de Recurso Inominado
interposto
pel
o

recorrente
,
contra sentença
(Id
239129
)
que

julgou
parcialmente procedente o pedido na inicial para declarar ilícita a cobrança por parte da ré em reter parte do salário do autor sem
expressa autorização
e
determinou a devolução do
valor de R$ 917,60
(novecentos e dezessete reais e sessenta centavos)
na modalidade simples.

Em sede recursal
(Id 239136)
,
o recorrente

pretende a reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido de repetição de indébito na modalidade em dobro,
bem como requer a condenação em danos morais.

Após análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Verifica-se que o recorrente tinha débitos decorrente de cartão de crédito e cheque especial, sendo que, embora não possa alcançar seus vencimentos, tenho que no caso vertente, o fato de ter sido debitado parte de seus proventos, uma única vez, não é suficiente para causar danos imateriais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença, por seus próprios fundamentos.

Custas pelo recorrente. Honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Verbas suspensas, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

MARCELO MATTAR COUTINHO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.